Tribunal: TJMT
Processo: 0004109-60.2015.8.11.0063
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004109-60.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), W. W. D. S. L. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER —PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — REJEITADA — REALIZAÇÃO CIRURGIA — NECESSIDADE COMPROVADA — PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer proposta pelo
Ministério Público
, como substituto processual do adolescente
W.W.S.L.
, com 12 (doze) anos de idade, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o Município de Cuiabá-MT e o Estado de Mato Grosso, para que forneçam o tratamento médico consistente em cirurgia de estrabismo em ambos os olhos para correção de desvio ocular, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Município apela alegando sua ilegitimidade passiva para arcar com o fornecimento da medicação, atribuindo à administração pública estadual a respectiva responsabilidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pleiteando a rejeição do apelo (ID 4895648).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo do Município (ID 5521701).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020